Tribunal: TJMT
Processo: 1021512-76.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021512-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDEZIO DE ALENCAR - CPF: 474.819.861-34 (APELANTE), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (APELADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALEMENTE CONHECIDO. DESPROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros restritivos de crédito, sob a alegação de que, apesar de ter iniciado tratativas para a compra de um imóvel junto à apelada GMP 67 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., não firmou contrato e comunicou verbalmente sua desistência.

Postula a declaração de inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a negativação do nome do apelante nos cadastros de restrição ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, considerando a alegação de inexistência de relação contratual válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de compromisso de compra e venda do imóvel foi devidamente assinado pelo apelante, com reconhecimento de firma, configurando a existência de obrigação contratual.

O apelante não impugnou a autenticidade de sua assinatura no documento apresentado pela parte ré, limitando-se a afirmar que não se recorda de tê-lo assinado.

A ausência de formalização da desistência do contrato, seja por via extrajudicial ou judicial, torna legítima a cobrança da dívida, bem como a negativação do nome do apelante nos cadastros de restrição ao crédito.

A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes em decorrência de dívida regularmente constituída não configura ato ilícito e não gera dever de indenizar.

Aplicação do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a responsabilidade civil quando a negativação decorre de dívida válida e não impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes não configura ato ilícito quando há débito regularmente constituído e não impugnado.

A formalização da desistência de contrato deve ocorrer de forma expressa, sob pena de subsistência das obrigações pactuadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1859997/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante argui que teve seu nome incluído nos cadastros restritivos de crédito de forma indevida.

Sustenta que iniciou tratativas para firmar um contrato de compra e venda de imóv
el com a apelada. Diz que não
lembra de
ter assinado, mas que falou que não teria interesse no bem e só quando tentou realizar uma compra e não conseguiu é que soube que seu nome havia sido negativado.

Pede que seja declarada a inexistência do débito e que os danos morais decorrentes desse ato, que imputa como ilícito, sejam reparados.

Contrarrazões no ID n.
265173333
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Mo
rais descrevendo os fatos da seguinte
forma:

“...
o Autor junto do empreendimento da Ré em 07 de outubro de 2019, buscou

saber as condições de compra do terreno urbano, localizado no Loteamento

Residencial Parque Bela Conquista, em Cuiabá/MT a compra do Lote 07, Quadra 01,

Alameda 19, com área de 200,44 m2, medindo 10m de frente, 10m de fundo.

Sendo
apresentado a quantia
de R$ 119.120,40 (cento e dezenove mil e cento e vinte

reais e quarenta centavos), em que o Autor combinou um sinal em 07/10/2019 na

quantia de R$ 1.807,63 (mil oitocentos e sete reais e sessenta e três centavos) como

entrada, bem como restou pactuado 180 parcelas de R$ 723,05 (setecentos e vinte e

três e cinco centavos).

Ocorre que o Autor não seguiu adiante com a negociação e informou para a Ré que

não teria mais interesse na aquisição do terreno, desde as primeiras negociações

houve apenas contato verbal com a Ré, sendo confeccionado contrato de compra e

venda como forma exemplificativa da negociação, não sendo este assinado por

nenhuma das
partes.
”

Ao final da petição inicial formulou os seguintes pedidos:

A)
O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, nos termos

do art. 98 e seguintes da Lei nº 13.105/2015 - Código de Processo Civil,

em decorrência do Requerente não poderem arcar com
as custas

processuais sem prejuízo da subsistência de sua família;

B)
Manifesta a parte Autora nos moldes da RESOLUÇÃO TJ-MT/OE N. 11

DE 22 DE JULHO DE 2021, pela tramitação da presente lide pelo “JUÍZO

100% DIGITAL”, apresentando assim o endereço eletrônico deste patrono

65 3634-0340/ 99292-9266, E-Mail kleberjose1@hotmail.com.

C)
Seja determinada a CITAÇÃO da Requerida, no
endereço acima

mencionados, para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal,

sob pena de confissão e revelia
;

D)
Pede, mais, sejam os pedidos JULGADOS PROCEDENTES,

condenando a Ré, a pagar o Autor.

E)
Defira, diante da verossimilhança das alegações, com espeque no art.

6, inciso VIII,
a inversão do ônus da prova;

F) Condene as demandadas no pagamento de indenização por danos

morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, a ação foi proposta com o fim de reparar danos morais decorrentes de uma relação consumerista que não chegou a se efetivar, mas que teria levado à negativação indevida do nome do autor.

Esses são os limites da lide impostas pelo próprio autor na sua petição inicial.

Assim,
não conheço do pedido de declaração de nulidade do débito, uma vez que estranho à lide.

No que se refere ao suposto ato ilícito, embora o apelante não reconheça a dívida e no pedido inicial diga que não chegou a assinar nenhum contrato, no ID n.
265173320 - Pág. 1
-
20, a ré juntou o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e
Venda do Loteamento Residencial Parque Bela
Conquista,

assinado
pelo autor e com firma reconhecida.

O autor não impugna sua assinatura nesse documento, apenas diz não se lembrar de ter assinado.

Diante disso, ao assinar a avença se comprometeu a quitar as parcelas e se não pretendesse, por qualquer motivo, dar continuidade ao ajustado, deveria formalizar sua desistência extrajudicialmente ou judicialmente.

Assim, tendo assumido a obrigação e não honrado com as parcelas convencionadas, a cobrança, assim como a inclusão do nome do autor no cadastro restritivo de crédito não configura ato ilício.

Nesse sentido:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC .

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO
NCPC .
OMISSÃO E/OU FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES
. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
RECURSO NÃO
PROVIDO .

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisi

tos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Tribunal estadual dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade
no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos
arts
.
489 e 1.022, ambos do NCPC.

3. Mediante o exame dos elementos informativos da demanda, o acórdão recorrido entendeu que não ficou comprovado ato ilícito causador de danos morais, de modo que, infirmar as conclusões do julgado encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do
STJ .
Precedentes.

4.
Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1859997 MT 2020/0022821-4, Rel
.
Min
.

Moura Ribeiro
, Data de Julgamento: 01/06/2020, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2020)

Pelo exposto,
conheço de parte do Recurso e nessa parte
nego
-lhe
provimento
. Majoro a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), o que fica suspenso em razão da justiça gratuita concedida ao autor (ID n.
265345250
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025